Tribunal: TJBA
Processo: 8001336-28.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº
8001336-28.2022.8.05.0191

FORO: COMARCA DE
PAULO AFONSO

-
1
ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
TIAGO DA SILVA BARROS

DEFENSOR PÚBLICO
:
FELIPE SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:

FERNANDO ROGÉRIO PESSOA V
.
N
.
FILHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
AUREA LUCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP

ASSUNTO:
ART. 157, §2º, II, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, §2º, II, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL.
RÉU CONDENADO À PENA DE
6 (SEIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL
FECHADO
, ALÉM DO PAGAMENTO DE
16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA
, AO VALOR DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

PRETENSÕES RECURSAIS
:

1.
NULIDADE DO FEITO POR EVENTUAIS INOBSERVÂNCIAS ÀS FORMALIDADES NA IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE EM SEDE POLICIAL

E SEU
POSTERIOR
RECONHECIMENTO
EM JUÍZO
.
IMPOSSIBILIDADE
. EVENTUAIS INOBSERVÂNCIAS À FORMALIDADE PREVISTA NO ART. 226 DO CPP, ANTE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE DE INQUÉRITO, FICA
M
SUPLANTADA
S
POR DEPOIMENTOS EM JUÍZO. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES.

2.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA.

IMPOSSIBILIDADE
.

AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVA JUDICIALIZADA CONSTITUIU ACERVO SUFICIENTE PARA ENSEJAR A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO APELANTE.

3
. DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO.
INVIABILIDADE
. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO CRIME E A REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL PARA ATESTAR A SUA POTENCIALIDADE LESIVA, QUANDO PRESENTES OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE ATESTEM O SEU EFETIVO EMPREGO NA PRÁTICA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME, DEMONSTRANDO A INCIDÊNCIA DA REFERIDA CAUSA DE AUMENTO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL.

4
.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PREJUDICADO.

5
. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal de nº
8001336-28.2022.8.05.0191
da
1
ª VARA CRIM
INAL
DA COMARCA DE
PAULO AFONSO/BA
, sendo apelante
TIAGO DA SILVA BARROS
e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores
,
integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER do Recurso e

NEGAR

PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR